Tribunal: STF
Processo: HC 183563
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 568.609, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em favor de sua ex-namorada. De modo que, em 26.12.2019, o Juízo da 30º CJ do Foro Plantão da Comarca de Tupã/SP decretou a prisão preventiva do acionante.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 568.609, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando “a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a revogação da prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Inicialmente, verifico que as decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima (...). Segundo consta, o Paciente constantemente ameaça de morte sua ex-namorada (...), em razão de não aceitar o fim do relacionamento, razão pela qual foram concedidas medidas protetivas; todavia, sobreveio notícia de que o Paciente voltou a se aproximar de (...) e proferiu ameaças contra o atual namorado desta, (...), desrespeitando determinação judicial (…). Para a decretação da prisão preventiva, foram levados em consideração o risco que o Paciente representa, os antecedentes, a violência e desrespeito com a vítima, o fato de já ter sido condenado, por mais de uma vez, pelo delito do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, bem como o fato de, durante o registro da ocorrência policial, o Paciente ter passado em frente à Delegacia e ameaçado o namorado da ofendida”.
    11. Quanto ao mais, observo que a alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas para assegurar a integridade física de sua ex-namorada.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator